Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 71 do CP e na linha de interpretação jurisprudencial, o crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que objetivamente os crimes possam ser vistos como uma continuidade e com unidade de desígnios. (HC 110002, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-250 Divulg. 18-12-2014 Public. 19-12-2014). 1.1. Na hipótese dos autos, não se verifica a unidade de desígnios entre os crimes de roubo praticados pelo apelante, pois as condutas ilícitas não integraram um dolo único, nem tampouco houve a demonstração de que o apelante se aproveitara das mesmas oportunidades. 1.2. Nesse cenário, resta evidente que o recorrente cometeu ações delituosas distintas e reiteradas, o que não merece o benefício penal constante da figura do crime continuado.

2. Os pedidos de concessão da gratuidade da Justiça e de isenção de custas processuais devem ser feitos ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

3. Recurso conhecido e desprovido.